Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729660-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUMBERTO MAURO FULGENCIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão que na ação regressiva ajuizada em face de HUMBERTO MAURO FULGENCIO indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a concessão de medida cautelar de arresto de crédito trabalhista. A liminar foi deferida para determinar a suspensão temporária da liberação do crédito judicial devido ao agravado, nos autos da Reclamação Trabalhista no 0000051-32.2018.5.10.0016, até julgamento de mérito. Em ofício, o juízo trabalhista declarou a existência de diversas penhoras no rosto dos autos, informando o cumprimento da ordem de retenção do crédito líquido devido ao ora agravado. Em seguida, o agravado compareceu aos autos, aduzindo que o valor reservado na Justiça do Trabalho alcança a cifra de R$ 255.127,26, enquanto o valor cobrado é de R$ 209.612,71, postulando a expedição de ofício ao juízo trabalhista, para limitar o arresto a esse valor, liberando-se a quantia remanescente. Em respeito ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido, sem prejuízo do curso do prazo do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator